Tribunal: TJPA
Processo: 0846422-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6187 - Averbação/Cômputo de tempo de serviço de empregado doméstico
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846422-71.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA PATRICIA SILVA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. TEMA 916/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão de averbar o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária (de
01/09/2011 a 27/01/2017
), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo precário para fins de percepção do ATS; (ii) examinar a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão Colegiada anterior foi proferida em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320 (Tema 916), estabelecendo que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos AREs 1.410.452, 1.448.693 e 1.465.731, assentou a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo.

5. No caso, o acórdão anteriormente prolatado permitiu a averbação do tempo de serviço temporário para fins de pagamento de ATS, reconhecendo efeitos jurídicos válidos além dos excepcionados pela tese de repercussão geral.

6. Embora ressalvado o entendimento pessoal da relatora, prevalece o dever de observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da autora desprovido. Manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.

A averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS contraria a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF, que veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em exercer juízo de retratação para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0846422-71.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANA PATRICIA SILVA PALHETA

ADVOGADA: WALERIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 10.314)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Trata-se de recurso de apelação devolvido a este órgão julgador, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação da decisão recorrida – que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor(a) temporário(a) –, quanto ao Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, restou facultada às partes a possibilidade de se manifestarem. Apesar de intimadas as partes não apresentaram manifestação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Quando este processo foi submetido ao crivo do Colegiado — por ocasião da apreciação do agravo interno interposto pelo Estado do Pará (30/10/2023) — este Colegiado decidiu:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE
DO
RE 765.320/MG (TEMA 916). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNICA.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A autora constituiu em setembro/2011 vínculo precário (Ténico em Getsão de Meio Ambiente) cujo contrato fora prorrogado até janeiro/2018.

2.

A controvérsia, portanto, consiste averiguar a existência de eventual direito a valores ausivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações.

3.

O legislador quando explicitou o que podia ser considerado como tempo de serviço (art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94) utilizou a axpressão “
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

4.

Com efeito, quando o legislador falou em “triênios de efetivo exercício” (art. 131, §1º da Lei nº 5.810/94) quiz

se referir ao tempo prestado pelo servidor ou servidora após a dedução de eventuais períodos de afastamento, obviamente não podendo ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

5.

Destarte, não tendo o legislador feito distinção entre servidores efetivos e precários, para fins de contagem do tempo de serviço, não é dado ao interprete fazê-lo quanto ao ATS, ademais o contrato temporário foi desnaturado pela própria administração.

6.

Diversamente do alegado não se aplica in casu a tese firmada no RE 765.320/MG (Tema 916), dada a absoluta ausência de similitude fática entre o que fora apreciado pela Suprema Corte com a presente hipótese.

7.

Quanto aos danos morais não há prova de constrangimento ou abalo à personalidade da apelante.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(ID 16716740).

No dia 25/03/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(grifo nosso)

A Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez apreciando os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o
contrato temporário declarado nulo
produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

“8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos.”
(grifo nosso)

Pois bem, voltando ao caso presente, no dia 12/12/2023, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará foram apreciados nos seguintes termos:

“DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE O CONHECIMENTO DO APELO AUTORAL. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA PELA INDICAÇÃO DE NOVO JULGADO (RE 596.478) QUE NÃO TEM SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(ID 17388541).

Contudo, em julgamento ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida
“saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço”
foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.”

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-05-2025

PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

Dito isso, no caso presente, verifico que o acórdão anterior desse Colegiado deu parcial provimento ao apelo autoral, reformando a sentença, com isso viabilizou a averbação, em prol da autora, do tempo de serviço laborado na condição de servidora temporária (de
01/09/2011 a 27/01/2017
), para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra em desalinho com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Dessa forma, ressalvado o meu entendimento pessoal, no sentido de reconhecer a viabilidade da averbação pretendida, visto que, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço, devo, contudo, curvar-me à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, encaminho voto
conhecendo e negando provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora, para manter a sentença de improcedência do pedido inicial.

Condeno a autora, ora apelante, a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo sob condição suspensiva em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025